Tribunal: TJSP
Processo: 2073967-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SEGURO-GARANTIA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – Não ocorrência – O seguro-garantia não se confunde com o pagamento voluntário da dívida, ainda que realizado no prazo de quinze dias úteis para o cumprimento espontâneo da condenação – Incidência das penalidades

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SEGURO-GARANTIA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – Não ocorrência – O seguro-garantia não se confunde com o pagamento voluntário da dívida, ainda que realizado no prazo de quinze dias úteis para o cumprimento espontâneo da condenação – Incidência das penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.